Tribunal: TJPA
Processo: 0807304-66.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807304-66.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIA MAGNA SOARES SILVA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ANTONIA MAGNA SOARES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0807304-66.2019.8.14.0040.

EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

ADVOGADOS: SERGIO MIRISOLA SODA; MAURICIO MARQUES DOMINGUES.

EMBARGADO: ANTONIA MAGNA SOARES SILVA.

ADVOGADOS: VINICIUS MARTINS PEREIRA; CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO SANADA. PARCIAL PROVIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM JUROS DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA NOVA LEI E, A PARTIR DE SUA ENTRADA EM VIGOR, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA.

I-

Embargos de Declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra voto que condenou a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a contar da citação, suscitando omissão sobre a incidência de juros e correção monetária à luz dos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024; juntada de contrarrazões.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo devidos quando a decisão apresenta incongruências internas, como ocorre no caso.

III - A matéria relativa a juros e correção monetária é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, motivo pelo qual a omissão deve ser suprida para conferir completude ao julgado.

IV. A previsão contratual expressa de correção pelo IGP-M nos autos; assim, deve prevalecer a pactuação livre entre as partes, em observância ao princípio da autonomia privada.

V. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, não retroage para atingir períodos anteriores à sua vigência quando implicar alteração de expectativas legítimas constituídas sob norma ou pacto anterior, em observância ao princípio da segurança jurídica.

VI – Recurso conhecido e dado parcial provimento, reformando o voto ( ID 24751753)
apenas para reconhecer a omissão quanto o índice de correção monetária, reiterando os termos supracitados para: aplicar-se os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic, com dedução do IPCA, incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula 362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 00807304-66.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

ADVOGADOS: SERGIO MIRISOLA SODA; MAURICIO MARQUES DOMINGUES.

EMBARGADO: ANTONIA MAGNA SOARES SILVA.

ADVOGADOS: VINICIUS MARTINS PEREIRA; CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face de voto (ID 24751753) que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de obrigação contratual.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração, no qual a companhia de seguros alega que este colendo Tribunal de observar sobre a incidência de juros e correção monetária conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, alterados pela Lei n. 14.905/2024.

O embargante pleiteia que que o julgado esclareça como tais dispositivos serão aplicados no caso concreto.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 26055967).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0807304-66.2019.8.14.0040.

EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

ADVOGADOS: SERGIO MIRISOLA SODA; MAURICIO MARQUES DOMINGUES.

EMBARGADO: ANTONIA MAGNA SOARES SILVA.

ADVOGADOS:

VINICIUS MARTINS PEREIRA;

CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão (ID 24751753) que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de obrigação contratual.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Diante disso, verifica-se, de fato, que, embora o voto tenha reconhecido a responsabilidade e fixado os parâmetros da condenação, não houve menção expressa ao índice de atualização que deverá ser utilizado, caracterizando a omissão alegada. Assim, é cabível o saneamento do vício apontado.

Com efeito, a omissão deve ser suprida unicamente para explicitar o índice de correção monetária aplicável, nos termos da legislação e das disposições contratuais.

De antemão, ressalta-se que os critérios de juros de mora e correção monetária constituem matérias de ordem pública, motivo pelo qual podem ser revistos e fixados de ofício pelo magistrado, independentemente de requerimento expresso das partes, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, ainda que o embargante não tivesse suscitado a omissão, este Tribunal poderia suprir a lacuna para a devida adequação.

Adentrando o mérito da demanda, primeiramente, é imprescindível enfatizar que, no tocante aos consectários legais, a Lei nº 14.905/2024 alterou o cálculo de juros e correção monetária, estabelecendo o uso do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) como índice oficial de correção monetária, e da Taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios, nos seguintes termos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) .

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

No caso concreto, contudo, observa-se a existência de expressa previsão contratual de correção pelo IGP-M, conforme instrumento acostado aos autos (ID 11912229). Assim, deve ser respeitada a pactuação livremente firmada entre as partes, em observância ao princípio da autonomia privada.

Contudo, embora a parte embargada sustente que a correção deveria obedecer à Taxa Selic, em razão do advento da Lei nº 14.905/2024, todavia, a recente legislação não pode retroagir para alcançar períodos anteriores à sua entrada em vigor, sobretudo quando implicar alteração de critérios de atualização capazes de modificar expectativas legítimas constituídas sob a égide de norma anterior ou pactuação válida, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Assim, a incidência da Taxa Selic somente pode ocorrer a partir da entrada em vigor da referida legislação e nos limites por ela estabelecidos, não alcançando a correção de valores apurados com base em critérios anteriores e, sobretudo, contratualmente estipulados.

No tocante à indenização por danos morais, faz-se necessário explicitar a forma de incidência dos consectários legais. Nesse sentido, o voto passa a esclarecer que:

No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic, com dedução do IPCA, incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula 362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração para
reconhecer a superveniência da Lei nº 14.905/2024
e, com base na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, fixar o IGP-M como índice de correção monetária dos danos materiais e aplicar regime escalonado de juros moratórios, vedando a cumulação da Taxa Selic com outros índices.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a correção monetária deve observar o IPCA, conforme nova redação do art. 389 do Código Civil, ou o IGP-M estipulado contratualmente;
(ii) se os juros de mora devem incidir, desde o início da condenação, com base exclusivamente na Taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024;
(iii)
se a aplicação escalonada da nova legislação aos juros de mora fere a regra da irretroatividade e o momento do arbitramento dos danos morais é marco relevante para tal análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Correta a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária, por haver cláusula contratual expressa, conforme autoriza o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

4.
A nova sistemática de juros moratórios introduzida pela Lei nº 14.905/2024 incide apenas a partir da sua vigência, não se aplicando retroativamente.
5. A Taxa Selic somente deve incidir quando houver simultaneamente correção monetária e juros, vedando-se qualquer cumulação de índices, conforme entendimento do STJ.
6.
O arbitramento dos danos morais não é marco inicial para os juros; estes incidem desde a citação (Súmula 54/STJ), o que justifica a adoção do regime híbrido, com aplicação dos juros de 1% ao mês até a entrada em vigor da nova lei, e da Taxa Selic deduzido o IPCA, após
.
7. Ausência de inovação fática que justifique a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É
válida a estipulação contratual de índice de correção monetária diverso do IPCA, prevalecendo o IGP-M, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil
.
2. Os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil com redação da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se apenas a partir da vigência da norma, sendo vedada sua retroação.
3. É vedada a cumulação da Taxa Selic com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros de mora, por englobar ambos os encargos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2325110/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2070372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024; STJ, Súmulas 362, 385, 632 e 54.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800559-41.2021.8.14.0124 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025).

Essa concepção é corroborada pelos demais Tribunais Pátrios. Observemos:

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Correção monetária e juros. Compensação de valores. Lei n. 14.905/2024. Acolhimento parcial. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que a condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais, sob o fundamento de falha no dever de informação e recusa indevida de cobertura. A embargante alega omissão quanto à aplicação da nova Lei nº 14.905/2024 (que alterou a forma de cálculo dos consectários legais), erro material sobre o valor do capital segurado, e omissão em relação à necessidade de compensar o valor já levantado pela autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação de nova legislação sobre correção monetária e juros de mora; (ii) se a fixação dos consectários legais (juros e correção monetária) deve ser ajustada para estar em conformidade com a nova lei e a jurisprudência dominante; (iii) se é cabível a compensação de valores já recebidos pela parte autora e se tal matéria é cognoscível em sede de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são o instrumento adequado para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, conforme art . 1.022 do CPC.
A matéria relativa aos consectários legais da condenação (correção monetária e juros de mora) é de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício, para que a decisão judicial seja fiel às normas legais
. 4.
A omissão alegada pela embargante quanto aos consectários legais merece acolhimento, pois o acórdão, embora tenha analisado o mérito da controvérsia, não tratou de forma suficientemente clara sobre os índices e termos iniciais de incidência. 5. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui aplicação imediata (tempus regit actum) para os processos em curso a partir de sua vigência, sem retroagir. Dessa forma, para a indenização securitária, aplica-se correção monetária pelo IGP-M/FGV e juros de mora de 1% ao mês até 26/08/2024, e, a partir de 27/08/2024, a taxa SELIC, que engloba ambos
. 6. A indenização por danos morais, por sua vez, deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 26/08/2024, com a subsequente aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 27/08/2024. 7. O acórdão também foi omisso ao deixar de mencionar a compensação de valores já recebidos pela parte autora. Embora a modificação do valor nominal não caiba em sede de embargos, a compensação é matéria típica da fase de liquidação/execução e deve ser expressamente reconhecida para evitar o enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "A Lei nº 14.905/2024, que altera a forma de cálculo de juros de mora e correção monetária, possui aplicação imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, devendo os consectários legais da condenação serem adaptados a esta nova sistemática."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00133382820148110015, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. º 14.905/2024
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME:

Apelações cíveis interpostas, separadamente, por Banco do Brasil S/A e Brasilseg Companhia de Seguros S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, ajuizada por Ionice Carvalho de Campos Wichocki, em razão da negativa de pagamento da indenização decorrente de seguro de vida contratado por seu esposo, falecido em acidente automobilístico. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 522.620,68, acrescido de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IGP-M.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação securitária; (ii) estabelecer se a embriaguez do segurado afasta o dever da seguradora de pagar a indenização contratada; (iii) determinar se há cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas complementares na fase instrutória; (iv) definir o índice que deverá ser aplicado para a correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O Banco do Brasil S/A integra o mesmo grupo econômico da seguradora e figura como estipulante da apólice contratada, auferindo benefícios da relação de consumo, motivo pelo qual responde solidariamente pelos danos decorrentes da negativa indevida de cobertura.

A negativa de cobertura com fundamento exclusivo na embriaguez do segurado contraria a Súmula 620 do STJ, segundo a qual a embriaguez não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato de seguro de vida.

A interpretação contratual em seguros de vida deve respeitar a função social e a boa-fé objetiva, vedando cláusulas restritivas que esvaziem o propósito do contrato, especialmente aquelas que busquem afastar a cobertura sem demonstração inequívoca de má-fé ou nexo causal direto.

A jurisprudência do STJ e a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007 reiteram que é vedada a exclusão de cobertura securitária em razão de embriaguez do segurado em contratos de seguro de vida.

O juízo de primeiro grau fundamentou a desnecessidade de produção de novas provas na suficiência dos elementos dos autos, em conformidade com o art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

Deve ser aplicado IGPM como índice de correção monetária até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 quando passará a incidir unicamente a taxa SELIC, para os juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O banco estipulante de
seguro de vida
responde solidariamente com a seguradora quando integra a cadeia de consumo e aufere vantagem da relação contratual.

A embriaguez do segurado não afasta o dever de indenizar da seguradora em contrato de seguro de vida, conforme dispõe a Súmula 620 do STJ.

Não configura cerceamento de defesa a não realização de novas provas quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CC, arts. 757, 768 e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 3º, § 2º; CPC, arts. 370 e 85, § 11 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 620; STJ, AgInt no AREsp n. 2.273.935/MT, rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/05/2024; STJ, REsp n. 1 .999.624/PR, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j . 28/09/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1000640-24.2021.8 .11.0048, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j . 20/03/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1014182-62.2023.8 .11.0041, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j . 30/04/2024.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10361652020238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2025).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – PACTO ACESSÓRIO A CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO RURAL – COBERTURA CONTRATUAL PARA O CASO DE MORTE DO SEGURADO – SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO DO SEGURO PARA COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE DO SEGURADO – ILICITUDE NA RECUSA DA COBERTURA SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DA LEI N.º 14.905/2024 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não ofende o princípio da dialeticidade se das razões recursais é possível delinear a pretensão recursal, ainda que pela reiteração dos mesmos argumentos da exordial . Considerando que o magistrado possui discricionariedade para julgar antecipadamente a lide quando entender que as provas constantes dos autos são suficientes, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 371, ambos do CPC, deve ser rejeitada a alegação de ocorrência de cerceamento defesa. Conforme dispõe a Súmula 609 do STJ que "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". No presente caso, o simples fato de o segurado ter assinado um contrato de adesão, sem a exigência de exames prévios ou de preenchimento de formulário específico sobre sua condição de saúde, não é suficiente para concluir sua má fé, mesmo porque, de acordo com os documentos que instruem os autos, a doença preexistente estava controlada e não foi a causa determinante da morte do segurado.
Mantém-se a sentença com relação ao índice empregado (IGPM), até a data da entrada em vigor da Lei n .º 14.905/2024, quando passará a incidir unicamente a taxa SELIC, para os juros de mora e correção monetária.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08000120520248120042 Rio Verde de Mato Grosso, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2025)

Outrossim, deixo de aplicar a multa suscitada em contrarrazões ( ID 26055967), uma vez que não vislumbro o caráter meramente protelatório do referido recurso.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a omissão quanto o índice de correção monetária, reiterando os termos supracitados para: aplicar-se os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic, com dedução do IPCA, incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula 362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026